Tribunal: TJSP
Processo: 1011825-12.2022.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RÉ QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS NO MERCADO DE CONSUMO, POSSUINDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE

Ementa:
COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO USADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO COM VÍCIO OCULTO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RÉ QUE NÃO EXERCE ATIVIDADE DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS NO MERCADO DE CONSUMO, POSSUINDO COMO ATIVIDADE PRINCIPAL O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. NEGÓCIO DE COMPRA E VENDA CELEBRADO ENTRE PARTICULARES. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO AJUIZADA VISANDO A REPARAÇÃO DE DANOS SOFRIDOS EM RAZÃO DE VÍCIO OCULTO NO VEÍCULO. DECADÊNCIA NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO REDIBITÓRIA. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS AO CASO, DE ACORDO COM A NORMA DO CÓDIGO CIVIL. AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO USADO COM 10 ANOS DE FABRICAÇÃO E ALTA QUILOMETRAGEM. VICÍOS OCULTOS NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA COMPRADORA. RISCO ASSUMIDO PELA ADQUIRENTE. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELA RÉ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, COM INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.

Recurso de apelação provido em parte.